Tribunal: TJDFT
Processo: 0714532-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
1. Nos termos do art. 563 do CPP, não se decreta nulidade sem que tenha havido prejuízo para a parte, incumbindo o ônus da demonstração a quem a alega. A nulidade no processo penal depende da prova de efetivo prejuízo à Defesa, o que não ocorreu na hipótese.
2. A negativa de autoria do delito de tráfico pelo réu e as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, sendo necessária a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006).
3. As circunstâncias da apreensão, quais sejam, na rodoviária de Brasília, a pequena quantidade de droga encontrada (uma única porção de 0,32g de cocaína), são compatíveis com a alegação de porte de drogas para uso pessoal, principalmente porque não há nos autos a notícia de que fora apreendido dinheiro, ou qualquer outro elemento, apetrechos como balança, papelote ou anotação que denotem o intuito de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria n.o 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
4. Recurso provido.